Tribunal: TJPA
Processo: 0013844-30.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013844-30.2017.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: G R CASTRO ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito, reconhecendo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por adesão da executada a parcelamento anterior ao ajuizamento.

2.

A sentença fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC, decisão mantida pelo acórdão recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão por não ter apreciado: (i) a tese de que o proveito econômico seria inestimável, atraindo a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC; (ii) a necessidade de fixação equitativa dos honorários; e (iii) os dispositivos legais invocados pelo embargante para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado analisou expressamente a fixação dos honorários, afastando a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC por não se tratar de causa de valor inestimável ou excepcional, legitimando a adoção do critério percentual previsto no § 3º.
5. A mera discordância da parte quanto à fundamentação adotada não configura omissão, obscuridade ou contradição.
6. Os embargos objetivam rediscutir matéria já decidida, sendo via inadequada para esse fim.
7. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inviável também a atribuição de efeitos infringentes.
8. O pedido de prequestionamento expresso não autoriza, por si, o acolhimento dos embargos, sendo suficiente o prequestionamento implícito segundo a sistemática do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
1. "Não há omissão na decisão que afasta, de forma fundamentada, a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, quando a causa não ostenta valor irrisório, inestimável ou exorbitante."
2. "A tentativa de rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração não encontra respaldo no art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 3º e 8º; art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.984.013/MG; TRF4, AC 5036825-21.2015.4.04.7100; TJ-PR, ED 1500301-3/01.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra Acórdão de ID nº 29813510, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo ora embargante

contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos da
Execução Fiscal n.º 0013844-30.2017.8.14.0301,
ajuizada pelo próprio Estado do Pará em face de
G. R. CASTRO ALVES - EPP.

Em síntese, conforme a petição inicial, o
Estado do Pará
move execução fiscal objetivando a cobrança do crédito tributário no valor de R$ 271.116,08, oriundo de certidão de dívida ativa, referente à empresa G. R. CASTRO ALVES - EPP.

Regularmente citada, a executada apresentou
exceção de pré-executividade
, alegando que havia aderido a parcelamento tributário anteriormente ao ajuizamento da execução, o que suspendia a exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, VI, do CTN.

Sobreveio a sentença que, reconhecendo a suspensão da exigibilidade do crédito, declarou extinta a execução fiscal sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, e condenou o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 3º, I, do CPC.

Irresignado, o
Ente Estatal
interpôs
apelação
, sustentando, em síntese, a necessidade de extinção ou redução dos honorários advocatícios, sob o argumento de que a extinção do feito ocorreu em razão de fato anterior ao ajuizamento da demanda, sendo desproporcional a fixação de honorários no patamar de 10%, especialmente em demandas contra a Fazenda Pública.

Requereu, subsidiariamente, a redução do percentual para 8% do valor da causa.

A apelada apresentou c
ontrarrazões
defendendo a manutenção da sentença, ao argumento de que a atuação de seus procuradores foi essencial para a extinção da demanda, não havendo que se falar em desproporcionalidade ou indevida fixação de honorários, destacando a expressa previsão legal do art. 85 do CPC.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público
deixou de opinar no feito em razão da ausência de interesse público primário que requeira sua intervenção.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo-lhe negado provimento, para manter a sentença recorrida, nos termos do voto desta Desembargadora Relatora.

Face ao acórdão, o
Estado do Pará
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, para sustentar a existência de omissão no julgado, sob o argumento de que o colegiado não teria analisado a tese de que, na hipótese de extinção da execução fiscal sem extinção do crédito tributário, o proveito econômico seria inestimável, impondo a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. Requer, ainda, efeitos infringentes e o expresso prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

A parte embargada apresentou
contrarrazões
, sustentando que não há omissão, que o acórdão analisou expressamente a questão dos honorários e afastou a tese de proveito econômico inestimável, que os honorários foram corretamente fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC, sendo inaplicável a fixação por equidade.

Ressaltou que os embargos buscam apenas rediscutir o mérito já decidido, o que é incompatível com o art. 1.022 do CPC e que o recurso possui caráter manifestamente protelatório, autorizando a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Requer, assim, o não acolhimento dos embargos, a manutenção do acórdão e a aplicação de multa ao embargante.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega existência de omissão no acórdão, com os argumentos acima mencionados.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão embargado foi claro ao consignar que a fixação dos honorários advocatícios deveria observar, de forma obrigatória, os percentuais estabelecidos no art. 85, § 3º, do CPC, afastando a aplicação do critério de equidade previsto no § 8º do mesmo dispositivo, justamente por não se tratar de causa de valor irrisório, inestimável ou exorbitante, vejamos:

No que se refere à condenação em honorários advocatícios, não assiste razão ao apelante ao pleitear sua exclusão ou mesmo redução ao fundamento de que a extinção do feito decorreu de fato anterior ao ajuizamento da ação. Ainda que a suspensão da exigibilidade do crédito decorresse de parcelamento anterior, competia ao exequente diligenciar previamente quanto à situação do débito, não podendo a parte executada ser prejudicada pela instauração de execução fiscal indevida, que demandou a atuação de seus procuradores para o reconhecimento judicial da irregularidade.

A sentença condenou o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios, fixando-os em 10% do valor atualizado da causa, em consonância com o art. 85, §3º, I, do CPC. Tal fixação não destoa do que dispõe o Código de Processo Civil, não se verificando no caso concreto elemento que justifique a adoção da apreciação equitativa prevista no §8º do referido artigo, haja vista não se tratar de causa de valor ínfimo ou exorbitante, tampouco de hipótese excepcionalíssima.

Quanto à pretensão de redução do percentual para 8%, não logrou o apelante demonstrar desproporcionalidade ou excesso na fixação adotada, limitando-se à mera alegação, dissociada de qualquer elemento fático ou probatório que evidenciasse inadequação da verba honorária ao trabalho desenvolvido. Ressalte-se que o CPC prestigia, como regra, a fixação entre 10% e 20%, cabendo ao juízo valorar o grau de complexidade, o tempo de tramitação, o zelo profissional e demais parâmetros legais, os quais,
in casu,
foram devidamente observados pelo juízo de origem.

Em mesmo sentido, cito a jurisprudência pátria:

TRIBUTÁRIO. DÉBITO PARCELADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXIGÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. QUANTUM.

1.
A concessão do parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do inc. VI do art. 151 do CTN, e produz, de imediato, efeitos jurídicos incompatíveis com a paralela execução do crédito parcelado.

2.
Se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ocorre antes do ajuizamento da execução, isso importa em extinguir o processo executivo, pois deixa de haver título exigível. A exigibilidade do título é requisito essencial da execução (art. 586 do CPC), cuja ausência gera sua nulidade (art. 618, I, idem).

3.
Verba honorária devida pela exequente, que deu causa ao ajuizamento da execução fiscal, vez que proposta indevidamente a ação.

(TRF4, AC 5036825-21.2015.4.04.7100, 1ª Turma , Relator para Acórdão MARCELO MALUCELLI , julgado em 27/01/2016)

Com efeito, destaco que o recurso ataca os fundamentos da sentença, mas limita-se à rediscussão da fixação dos honorários, as quais, repiso, não infirmam de modo suficiente as premissas de fato e de direito que embasaram a decisão de primeiro grau, razão pela qual, deve ser mantida a sentença
a quo.

(...)

Tal fundamentação demonstra que a Turma Julgadora analisou a controvérsia de modo suficiente e coerente, ainda que em sentido contrário ao pretendido pelo embargante.

A pretensão de requalificar o proveito econômico como inestimável, a fim de viabilizar a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, revela nítido inconformismo com a conclusão adotada no julgamento da apelação, configurando tentativa de rediscussão do mérito pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ representada pelo seguinte julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. Embargos declaratórios rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.984.013/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022).

Também não há falar em efeitos infringentes, pois inexistente qualquer vício apto a ensejar a modificação do julgado.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da demanda, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório". (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados".

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Por fim, o pedido de prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento dos aclaratórios, sobretudo quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Estando o acórdão devidamente fundamentado e ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos.

Ademais, vigora a nova sistemática do CPC, que adotou o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausente vício formal na decisão embargada, restando, portanto, assegurada a eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Desse modo, verifica-se que não há existência de omissão no Acórdão Embargado, observa-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença à orientação já firmada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026